Tribunal: TJES
Processo: 5009818-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009818-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIR FLORENCIO DE BRITO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009818-16.2024.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO BMG S/A
RECORRIDO
: ALTAMIR FLORENCIO DE BRITO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAR O VALOR CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Alega a parte autora que buscou a parte ré para contratar um empréstimo consignado. No entanto, foi gerado empréstimo na modalidade de cartão de crédito RMC, de modo que requer seja declarada a nulidade da contratação, restituição dos valores descontados indevidamente, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. No âmbito recursal, foi dado provimento parcial ao recurso inominado. Posteriormente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso na execução. A referida impugnação foi parcialmente acolhida. No entanto, a parte ré entende que ainda há excesso na execução, motivo pelo qual interpôs recurso inominado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se há excesso na execução, vez que o Juízo de origem, ao realizar a compensação de valores, não considerou a atualização do montante creditado na conta da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que assiste razão à parte ré no que se refere à necessidade de atualização do montante outrora creditado na conta do autor. Não atualizar o valor depositado na conta da parte autora geraria um desequilíbrio financeiro e o enriquecimento ilícito do consumidor.

5.
A compensação é meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Se o débito a ser abatido é atualizado, o crédito utilizado para o abatimento (o valor depositado) também deve sê-lo, sob pena de se utilizar unidades de conta distintas para obrigações recíprocas.

6.
Sabe-se que o não cumprimento de uma obrigação sujeita o devedor à atualização monetária. Por analogia, o valor que se encontra retido na conta da autora deve sofrer a mesma incidência.

7.
Dessa forma, tem-se que a ausência de atualização dos valores depositados na conta da autora implicaria em redução real do crédito a ser compensado pelo simples decurso do tempo. Portanto, para fins de compensação de valores, é imperativo que calcule-se o valor atualizado da condenação arbitrada em Juízo, bem como atualize-se o montante creditado na conta da parte autora.

8
. Se o Juízo de origem entender necessário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada para determinar que, para ocorrer a compensação, os valores depositados na conta da autora devem ser atualizados. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)